Tribunal: TJMT
Processo: 1047035-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047035-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PLASTDESC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 34.015.176/0001-39 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO NUNES - CPF: 030.818.831-48 (AGRAVADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – SANEAMENTO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – ART. 370 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADAS – ART. 6º, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO
.

Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial indireta quando o magistrado, de forma fundamentada, considera o acervo documental (laudos e relatórios médicos) suficiente para a elucidação da controvérsia acerca da urgência do procedimento.

A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de consumo (Súmula 608/STJ). Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, mostra-se correta a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus probatório não impõe à operadora a produção de prova negativa ou diabólica, mas sim o dever de comprovar fatos positivos ao seu alcance, como a existência de rede credenciada apta para o tratamento prescrito na área de abrangência e a regularidade administrativa da negativa ou limitação de reembolso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1047035-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: ANDRÉ RICARDO NUNES E PLASTDESC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Pierro de Farias Mendes
, lançada nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais nº 1014794-63.2024.8.11.0041, ajuizada por
ANDRÉ RICARDO NUNES E PLASTDESC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA,
que declarou

saneado o feito, fixou os pontos controvertidos, determinou a inversão do ônus da prova, admitiu apenas a produção de prova documental, indeferiu a produção de prova pericial médica indireta e testemunhal, por entender desnecessárias ao deslinde da controvérsia, e facultou às partes a apresentação de requerimentos de esclarecimento.

Inconformada, a agravante, em síntese, sustenta que a decisão recorrida incorreu em cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de prova pericial médica, indispensável para comprovar a inexistência de urgência ou emergência no procedimento realizado pelos agravados, bem como a existência de rede credenciada apta à realização do tratamento na comarca de Cuiabá/MT.

Afirma, ainda, que a redistribuição do ônus da prova foi realizada de forma equivocada, impondo-lhe a produção de prova negativa impossível
,
em afronta ao art. 373 do Código de Processo Civil.

Alega que o procedimento cirúrgico foi realizado por livre escolha do beneficiário em hospital não credenciado, inexistindo negativa de cobertura, mas mera aplicação das regras contratuais de reembolso limitado.

Defende que a controvérsia não é eminentemente documental, exigindo conhecimento técnico especializado, razão pela qual a prova pericial médica se mostra imprescindível.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se a produção da prova pericial e o afastamento da inversão do ônus da prova (Id. 338094377).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 19 de dezembro de 2025 (Id.
339175898).

A agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 338540370.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, saneou o feito, determinou a inversão do ônus da prova, admitiu apenas a produção de prova documental e indeferiu a produção de prova pericial médica indireta e testemunhal.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

“(...)

II. Da fundamentação

II.1. Do saneamento do feito

Encerrada a fase postulatória, com a devida formação da relação processual, inexistindo questões preliminares pendentes (CPC, art. 354), bem como não estando o feito em condições para julgamento antecipado do mérito (CPC, arts. 355 e 356), passo ao seu saneamento, com fundamento no artigo 357 do CPC.

II. 2. Dos pontos controvertidos

Assim, diante das alegações deduzidas pelas partes e da necessidade de esclarecimento das questões fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia, fixo como pontos controvertidos: a) verificar se o procedimento cirúrgico ao qual foi submetido o autor detinha caráter de urgência capaz de afastar a carência contratual prevista no plano de saúde; b) apurar se o Hospital Oswaldo Cruz integra, de fato, a rede credenciada ou vinculada à Unimed Cuiabá, nos termos das condições contratuais pactuadas; c) examinar se houve descumprimento contratual por parte da ré ao negar a autorização e ao limitar o reembolso do procedimento; d) aferir se os valores desembolsados pelo autor e não reembolsados pela requerida devem ser restituídos integralmente, considerada a regulamentação contratual e a legislação consumerista aplicável; e) avaliar a existência de dano moral indenizável, bem como sua extensão, caso configurado. II.

3. Da distribuição do ônus da prova e da sua delimitação

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. (STJ - AgInt no AREsp: 2224577 SP 2022/0317584-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)”.

No presente caso, considerando que a parte autora instruiu a inicial com laudo médico que, embora não descreva de forma literal a urgência do procedimento, evidencia quadro clínico de dores intensas, persistentes e refratárias ao tratamento conservador, circunstância apta a demonstrar comprometimento relevante de sua saúde, constata-se a presença da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A prova documental apresentada revela, de modo suficiente, a plausibilidade da narrativa e a hipossuficiência técnica da parte autora diante da operadora de saúde, justificando a redistribuição dinâmica do ônus probatório.

Assim, mostra-se adequado e necessário o deferimento da inversão do ônus da prova, a fim de viabilizar o pleno esclarecimento dos fatos e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Diante desse contexto, impõe-se o deferimento da inversão do ônus da prova, incumbindo à parte ré demonstrar a regularidade de sua conduta, a adequação das negativas administrativas e a observância das cláusulas contratuais que afirma respaldar sua atuação.

III. Dos meios de prova admitidos

Considerando a natureza da controvérsia e a necessidade de elucidação dos fatos relevantes, entendo suficiente, nesta fase, a produção de prova documental complementar, conforme já requerido pelas partes, apta a esclarecer as questões técnicas e contratuais discutidas, sem prejuízo de futura reavaliação.

Defiro o pedido da parte ré quanto à juntada de documentos como guias de solicitação, pareceres médicos e registros internos relacionados à autorização ou negativa de cobertura, por se tratarem de elementos pertinentes à análise dos critérios contratuais adotados, estando em consonância com a inversão do ônus da prova ora determinada. Indefiro, por ora, a perícia médica indireta, por se tratar de matéria passível de comprovação exclusivamente documental, sendo desnecessária a análise de prontuários e laudos já constantes dos autos. Rejeito, também, o pedido dos autores para produção de prova testemunhal, por não se tratar de controvérsia dependente de memória ou percepção pessoal. Dessa forma, admito apenas a produção de prova documental complementar, facultando às partes a juntada de documentos que entenderem pertinentes, observada a redistribuição do ônus probatório ora fixada.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, declaro saneado o processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, e, via de consequência: a) fixo os pontos controvertidos conforme delimitado no item II.2 desta decisão; b) defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte ré demonstrar a regularidade de sua conduta e das negativas administrativas apresentadas; c) admito a produção de prova exclusivamente documental, facultando às partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, a apresentação dos documentos complementares que entenderem pertinentes; d) indefiro a produção de prova pericial médica indireta e de prova testemunhal, por se revelarem desnecessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, dada a natureza eminentemente documental da controvérsia”
(Id. 215448235 – autos de origem).

No caso, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial, a qual reputa indispensável para comprovar a ausência de urgência/emergência e a existência de rede credenciada apta. Insurge-se, ainda, contra a distribuição dinâmica do ônus da prova, alegando tratar-se de prova diabólica.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, ratificando-se o entendimento externado quando da análise do pedido liminar.

Cinge-se a controvérsia em verificar se agiu com acerto o magistrado
a quo
ao indeferir a produção de prova pericial e inverter o ônus da prova em desfavor da operadora de plano de saúde.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, esta não se sustenta.

O Código de Processo Civil adota o sistema do livre convencimento motivado, no qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Se o julgador considera que os elementos constantes nos autos – notadamente a prova documental – são suficientes para a formação de sua convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de outras provas.

Na hipótese dos autos, conforme destaquei na decisão liminar, a prova pericial médica indireta mostra-se desnecessária. Isso porque a parte Agravada instruiu o feito com laudo médico (Id. 152610414 dos autos de origem) que evidencia, de forma clara, o quadro clínico de dores intensas, persistentes e refratárias ao tratamento conservador, circunstância apta a demonstrar o comprometimento relevante de sua saúde e a urgência do procedimento. A controvérsia, portanto, pode ser dirimida pela análise da documentação médica já acostada e das cláusulas contratuais, sendo despicienda a realização de perícia indireta que apenas analisaria documentos que o próprio juízo tem capacidade de valorar.

No que tange à inversão do ônus da prova, melhor sorte não assiste à Agravante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus probatório quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

In casu
, a verossimilhança das alegações autorais está corroborada pelos relatórios médicos apresentados. Ademais, é patente a hipossuficiência técnica do consumidor frente à operadora de saúde, que detém o conhecimento sobre sua rede credenciada, protocolos de autorização e justificativas técnicas para a negativa ou limitação de reembolso.

Não se trata, como alega a Recorrente, de imposição de prova negativa ou diabólica. Incumbe à Unimed demonstrar fatos positivos e modificativos/extintivos do direito do autor, tais como: (i) a existência, à época dos fatos, de rede credenciada apta e disponível para realizar o procedimento específico com a mesma técnica e segurança na área de abrangência; e (ii) a regularidade administrativa da negativa ou da limitação do reembolso frente às normas da ANS e ao contrato. Tais provas são perfeitamente acessíveis à operadora.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao reconhecer que a negativa ou limitação imposta pela Unimed, diante do quadro de saúde apresentado, atrai a necessidade de redistribuição do ônus probatório, cabendo à Ré demonstrar a regularidade de sua conduta.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, DO CDC – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONFIGURADAS –
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, § 1º, DO CPC –
NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CONTRATO COLETIVO, ADITIVOS, NOTIFICAÇÕES, CRITÉRIOS DE RESCISÃO E RELATÓRIOS DE SINISTRALIDADE – DOCUMENTAÇÃO EM PODER EXCLUSIVO DAS OPERADORAS – PROVA DIABÓLICA IMPOSTA À CONSUMIDORA – INADMISSIBILIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – SISTEMA UNIMED – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA RECURSAL CONFIRMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A relação jurídica estabelecida entre beneficiária e operadoras de plano de saúde é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.

Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova,
nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, em consonância com a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

É indevida a imposição à parte autora do encargo de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, sobretudo quando os elementos necessários à demonstração da legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde encontram-se sob a guarda exclusiva das operadoras.

A exibição incidental de documentos (contrato coletivo e aditivos, comunicações formais de rescisão, critérios administrativos adotados, comprovantes de inadimplemento e relatórios de sinistralidade) revela-se imprescindível para a adequada instrução do feito e para a aferição da regularidade do ato rescindente.

Aplica-se a teoria da aparência às cooperativas integrantes do Sistema Unimed, reconhecendo-se a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das entidades que se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça” (N.U 1036359-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Desse modo, não vislumbro qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026